Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-83.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. Penas inalteradas. Aumento da base mantido. Condenação antiga configura maus antecedentes. Não há limitação temporal para tal circunstância em nosso ordenamento jurídico e, diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam e devem ser levados em consideração para a fixação do quantum da pena-base a qualquer tempo. Precedente. RE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. Penas inalteradas. Aumento da base mantido. Condenação antiga configura maus antecedentes. Não há limitação temporal para tal circunstância em nosso ordenamento jurídico e, diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam e devem ser levados em consideração para a fixação do quantum da pena-base a qualquer tempo. Precedente. RE 593818, Repercussão Geral – Mérito (Tema 150). Redução pela tentativa mantida em 1/3, de acordo com o iter criminis percorrido. Vítima atingida na região do pescoço, com necessidade de internação médica. APELAÇÃO DESPROVIDA.